Tribunal: TJES
Processo: 5002433-30.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002433-30.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA BOLELI DE AQUINO
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

CONHEÇO

o recurso.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela recorrente em face da sentença (Id 277586) que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, para "
declarar rescindido o contrato de utilização de máquina de cartão de crédito existente entre as partes, com efeito retroativo à data de propositura desta demanda, devendo a ré providenciar o recolhimento do aparelho na residência da autora em prazo de quinze dias a contar da intimação da sentença, sob pena de converter-se a propriedade do bem a esta
".

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (Id 277598), no sentido de requerer aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, além da revisão de valores devidos a título de aluguel mensal da máquina.

Em contrarrazões (Id 277606), a recorrida pugna pelo improvimento do recurso e pela manutenção da r. sentença.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença vergastada deve ser reformada.

In casu, o que se verifica é o conflito entre uma empresa locadora de “maquininhas de cartões de crédito” e uma pessoa física, que labora como vendedora de roupas e, por esse motivo adquiriu uma máquina pela internet com objetivo único de cobranças, ficando evidenciada a sua vulnerabilidade econômica. Ocorre que a máquina veio com defeito e foi substituída pela recorrida, todavia, a máquina substituída foi usada apenas uma única vez em virtude de novamente ter apresentado defeito.

Aduz a recorrente que no ato da aquisição da máquina, foi informado pelo entregador, que haveria apenas um
desconto percentual de cada compra realizada na mesma.
Contudo, posteriormente lhe foi informado que havia um débito no valor total de

R$1.790,59 (mil setecentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos), referente ao aluguel
mensal da máquina de cartão de crédito
. Entretanto, a recorrente não tinha conhecimento desse aluguel.

P
o
sto isto, a Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 541.867/BA, Rel. Min. Pádua Ribeiro, e Rel. do Acórdão Min. Barros Monteiro (DJ de 16/05/2005), optou pela concepção subjetiva ou finalista de consumidor. Todavia, deve-se abrandar a teoria finalista, admitindo-se a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores profissionais, desde que demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Nesta hipótese, está justificada a aplicação das regras de proteção ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova (CDC art. 6º, VIII), uma vez reconhecida a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da parte autora (Precedente: STJ - REsp 1.010.834-GO. Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Desse modo, infere-se do conjunto probante, “prints” de tela do sistema informatizado da parte recorrida (id. 277580, p. 9), que de fato, existe relação jurídica entre as partes.

Todavia, o Contrato de Credenciamento ao Sistema CIELO (id. 277583), apesar de suas características de contrato de adesão, sequer foi firmado pela recorrente. É o que se observa à página 81, parte final do instrumento,
onde não consta a assinatura da parte recorrente
.
Isto torna induvidoso que a contratação ocorreu sem que a parte recorrente tivesse conhecimento sobre o teor das regras contratuais. De consequência, é plausível seu questionamento e inconformismo acerca do valor do aluguel mensal, que não ficou estabelecida a forma de pagamento. Portanto, as bases da contratação afirmadas na inicial autorizam a inversão do ônus da prova (CDC art. 6º, VIII), neste ponto, dada a verossimilhança e a hipossuficiência técnica da parte recorrente.

Da mesma forma, a
informação aos consumidores é um dos princípios da política nacional das relações de consumo, expressamente previsto no CDC (art. 4º, inc. IV), bem como um direito básico do consumidor. O CDC art. 6º, III, institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o conteúdo do contrato.
Não obedecido o dever de informar sobre o conteúdo do contrato, é certo que as partes não se vinculam
.

Diante do exposto
CONHEÇO

e
DOU
PRO
VIMENTO

ao recurso para julgar procedente os pedidos da inicial, para cancelar o débito a título de aluguel mensal da máquina,

Sem custas e honorários.

É como voto.

Vitória /ES, 24 de julho de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.